Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE CARRO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA RESERVA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação do serviço contratado.
II. Argumenta o recorrente que fez a reserva de um carro com a empresa recorrida, quando foram acertados os valores do aluguel do carro, ocasião em que foi incluído no preço ofertado a franquia de 3.000 Km. No momento da retirada do carro, após o pagamento do valor do aluguel e da caução, constou no contrato a franquia de 1.000 Km, o que foi refutado imediatamente pelo autor, mas não solucionado pela empresa, o que justificou o desfazimento do negócio. Afirma o autor que em razão desse fato teve que efetivar gastos com táxi e hospedagem por um dia até que conseguisse nova locação. Ademais, a recorrida demorou mais de 40 dias para proceder à devolução dos valores pagos, o que impactou diretamente em sua viagem, somado à quebra de expectativas de realização da viagem na forma originalmente programada. Assim, requer a reforma da sentença para sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que as partes se inserem no conceito de fornecedor de serviços e de consumidor, nos termos da Lei 8.078/1990.
V. Extrai-se dos autos que o autor/recorrente fez uma reserva de carro com a empresa ré, através de conversas de Whatsapp, quando lhe foi fornecida a reserva de um carro com franquia de 3.000 Km, informação que foi ratificada pelo atendente por mais de uma vez. No dia da retirada do carro, após o pagamento do valor do aluguel e da caução, o recorrente verificou constar no contrato a franquia de 1.000 Km, o que foi imediatamente refutado pelo recorrente, mas não solucionado pela recorrida, o que justificou o desfazimento do negócio.
VI. A recorrida, de forma contraditória, pretende refutar a legitimidade das conversas pelo Whatsapp, negando-lhe validade apenas de forma parcial, reconhecendo a existência da reserva, mas negando os detalhes da reserva. Ainda assim, não se insurgiu quanto ao desfazimento do negócio. No entanto, não fez a devolução imediata do valor, cujo ressarcimento só ocorreu após mais de 40 dias do desfazimento do negócio jurídico.
VII. Na espécie, é incontroverso o inadimplemento contratual da recorrida, no entanto não houve violação aos atributos da personalidade do recorrente. Logo, não que se falar em reparação por danos morais. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1915715, 07172346120238070006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Da mesma forma, os gastos com táxi e hospedagem inserem-se em gastos normais da viagem, assim como ocorreria com o gasto com o aluguel do carro, havendo apenas a substituição de gastos ordinários, o que impede o ressarcimento pelas referidas despesas.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão.